Tribunal: STF
Processo: RE 1295949
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual, com apoio no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 157 da Repercussão Geral, concluiu-se pela nulidade da imputação de débito ao autor pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O acórdão recorrido foi assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO A PREFEITO MUNICIPAL. FALTA DE COMPETÊNCIA. ÓRGÃO MERAMENTE OPINATIVO.
    Relativamente ao Prefeito Municipal, assim como ocorre com o Presidente da República e o Governador do Estado, o Tribunal de Contas é órgão meramente opinativo, de acordo com o disposto no art. 71 da Carta da República e no art. 71 da Constituição Estadual.
    Entendimento este prestigiado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.744, submetido ao rito da repercussão geral: 
    ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo’.
    Nula, portanto, a imputação de débito apontada na decisão do Tribunal de Contas impugnada.
    Apelo do autor provido.
    Apelo do Estado desprovido” (pág. 104 do documento eletrônico 3).
     Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 31, § 2°, e 71, I e II, e § 3°, da mesma Carta, sob o argumento de que o caso em exame não trata de rejeição de contas de prefeito, mas sim da aplicação de multa ao autor em razão dos prejuízos por ele causados ao erário.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Tribunal de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 
    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.508-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno – grifei).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.216.867-AgR/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.200.324-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    Ademais, ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. Isso porque a Corte de origem não divergiu da jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria em exame, conforme se verifica no julgamento do Tema 157 da Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguintes tese:
    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo” (Tema 157 – RE 729.744-RG/MG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes).
    Por oportuno, cito ainda julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia em análise:
    “Ementa: COMPETÊNCIA – PREFEITO – CONTAS – REJEIÇÃO – INELEGIBILIDADE. Ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do Executivo, considerados os três níveis – federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa – inteligência dos artigos 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 25, 31, 49, inciso IX, 71 e 75 da Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 729.744, Pleno, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de agosto de 2017” (RE 602.070-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1.203.926-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator